Tribunal: TJPA
Processo: 0002896-45.2011.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002896-45.2011.8.14.0008

APELANTE/APELADO: FRANCISCO DUARTE GOMES CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL.
ART. 14, DA LEI nº 10.826/2003
.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA, INEXISTINDO QUALQUER PERÍCIA NOS AUTOS QUE DEMONTRE A POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA APREENDIDA. TESE IMPROCEDENTE.
Prescindível perícia em arma de fogo para demonstração de sua potencialidade lesiva, posto que o crime de porte ilegal de arma de fogo e delito de perigo abstrato. Precedentes citados. Autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo devidamente provado, tanto pelo depoimento dos policiais militares que procederam a prisão do acusado, quanto pelo depoimento do próprio denunciado, que confessou a autoria do crime em questão.
PRETENDIDA REDEFINIÇÃO DA PENA BASE PARA SEU MÍNIMO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE.
Pena base devidamente fundamentada e arbitrada em importe justo e adequado para o crime cometido pelo réu.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Francisco Duarte Gomes Cruz
, por meio de advogados constituídos,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou
à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 90 dias multa
, por infringir a conduta prevista
no
art. 14, da Lei nº 10.826/2003
devendo a pena ser cumprida inicialmente no regime aberto, substituída a pena corporal por duas restritivas de direito.

Narra a denúncia presente à ID
6549147
, in verbis:

“(...) que no dia 15 de novembro de 2011, por volta das 04h00min, os policiais estavam fazendo guarnição de um evento no Centro Cultural, rua Principal, Barcarena/PA, suspeitaram da atitude do denunciado, e resolveram revista-lo e ao se aproximar foram surpreendidos com a resistência do acusado, que sacou uma arma de fogo tipo pistola, marca Taurus PT 57, cabo em madeira, e três munições intactas e com ela efetuou disparo contra o militar, que só não foi atingido haja vista que a pistola falhou. (...)”

Em razões recursais, ID 9753748,
requer a defesa a absolvição do recorrente, por insuficiência de provas sobre a materialidade e a autoria delitiva, inexistindo nos autos qualquer exame pericial atestando a potencialidade lesiva da arma apreendida.

De forma subsidiária, postula a reforma da pena base, para que esta seja dosada em seu mínimo legal.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Geraldo de Mendonça Rocha, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado.

É o relatório.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise da tese apresentada.

1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.

Requer
a defesa a absolvição do recorrente, por insuficiência de provas sobre a materialidade e a autoria delitiva, inexistindo nos autos qualquer exame pericial atestando a potencialidade lesiva da arma apreendida.

Inicialmente, no que tange a alegada inexistência de materialidade delitiva, por não ter a arma de fogo sido submetida a qualquer perícia para comprovar sua potencialidade lesiva, entendo de forma contrária, assim como os tribunais superiores, que inclusive já possuem jurisprudência pacificada no sentido de que, em crimes dessa natureza, se torna despicienda perícia técnica para verificar sua potencialidade lesiva, haja vista esse crime ser de perigo abstrato.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. 1. "
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo
. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição" ( AgRg no HC n. 729.926/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.). 2. Por outro lado, não se olvida o entendimento segundo o qual, "provada, todavia, por perícia a inaptidão da arma para produzir disparos, não há que se falar em tipicidade da conduta" ( AgInt no REsp n. 1.788.547/RN, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma , julgado em 2/4/2019, DJe 16/4/2019). Precedentes. 3. Contudo, a apreensão de uma arma de fogo, ainda que inapta para produzir disparos, acompanhada de 2 munições do mesmo calibre, não autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 626888 MS 2020/0300147-9, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 -
SEXTA TURMA
, Data de Publicação: DJe 08/08/2022)
Grifei e destaquei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1.
Consoante a jurisprudência da Terceira Seção, consolidada no julgamento do EResp n. 1.005.300/RS, tratando-se de crime de perigo abstrato, é prescindível a realização de laudo pericial para atestar a potencialidade da arma apreendida e, por conseguinte, caracterizar o crime de porte ilegal de arma de fogo
(EREsp 1005300/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/08/2013, DJe 19/12/2013). 2. Perquirir-se sobre a inexistência de provas, como quer o recorrente, para a comprovação da materialidade delitiva (ainda que não se negue a apreensão da arma), demandaria revolvimento fático-probatório, obstaculizado pela Súmula 7/STJ. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1856956 AL 2021/0082720-6, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021).
Grifei e destaquei

Agora, no que tange a pretendida absolvição do apelante
por entender a defesa que inexiste nos autos provas sobre a autoria delitiva,
vejo que esta tese se mostrou desprovida de fundamento
, já que demonstrado de forma clara, por tudo que consta nos autos, que o denunciado foi realmente o autor do crime em questão,
senão vejamos
:

Os depoimentos dos
policiais militares, ARDILI DA SILVA SANTOS, IRINEU DE AVIZ TOUTONGE e TIAGO NAVARRO QUEMEL,
confirmado todos os termos da denúncia, esclarecendo, em seus depoimentos prestados em audiência, que o denunciado foi abordado pelos policiais, no entanto o mesmo reagiu, travando luta corporal com um dos policiais militares, chegou a sacar sua arma e apontar para um dos policiais, mas a outra testemunha efetuou um disparo na perna do denunciado para contê-lo, sendo assim preso.

O denunciado, em seu depoimento em juízo
, confessou que estava em posse da arma de fogo apreendida, inclusive confirma que não permitiu que os policiais que o abordaram procedesse a revista no mesmo, mas nega ter atirado em um dos agentes da lei.

Os depoimentos, em juízo, dos policiais que participaram do flagrante são harmônicos e coerentes e corroboram a confissão do réu feita em juízo.

Saliente-se que os depoimentos prestados por policiais, agentes públicos no exercício de suas atribuições, merecem credibilidade. Não podem ser desconsiderados, sendo que estes têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, desde que corroborados pelas demais provas produzidas, o que é o caso dos presentes autos.

Esse o entendimento consolidado do e. STJ e deste Tribunal:

“(...) 2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese.3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 391.080/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017);

“(...) 3. Segundo entendimento reiterado desta Corte, constitui meio válido de prova a declaração de policiais militar responsável pela efetivação da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório.4. Habeas corpus não conhecido.” (HC 386.428/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04/05/2017, DJe 09/05/2017).

“(...) 1. Não existem motivos para desprestigiar as declarações dos policiais, as quais gozam de presunção de legitimidade e veracidade. É pacífico o entendimento jurisprudencial sobre a validade e eficácia do depoimento de policiais, devendo ser tido por verdadeiro até prova em contrário. (...)” (Acórdão n.1022302, 20070111051770APR, Relatora: Desa. Ana Maria Amarante, 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 01/06/2017, Publicado no DJE: 08/06/2017. Pág.: 128/142);

Logo, pelo que foi dito acima, a autoria do crime em questão se mostrou claramente provada, sendo completamente improcedente a tese levantada.

2 - DA PRETENDIDA REDEFINIÇÃO DA PENA BASE PARA SEU MÍNIMO LEGAL.

De forma subsidiária, postula a reforma da pena base, para que esta seja dosada em seu mínimo legal.

O delito praticado pelo apelante, descrito no art. 14 da Lei n. 10.826/03, possui pena de reclusão, em abstrato, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa
.

A dosimetria procedida pelo juízo a quo se deu nos seguintes termos, ID 9753747
:

“A culpabilidade está evidenciada; não há antecedentes ( Sumula 444 do STJ); conduta social e personalidade não investigada;
os motivos e as circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois que efetuou disparo contra a polícia em legal cheio de pessoas
; não ocorreu nenhuma a consequência do crime ; o comportamento da vítima em nada colaborou com a prática delituosa, assim
fixo a pena base em 3 anos de reclusão e 120 dias multa
, esta fixada na razão de 1/30 do salário mínimo à época do fato, devidamente atualizada quando da execução , pelos índices de correção monetária ( art 49, §2º do CP).

Há atenuante da confissão, pelo que reduzo 06 meses e de 30 dias multa, resultando em 02 anos e 06 meses e de 90 dias multa
.

Inexistem causa de aumento e diminuição de pena, pelo que torno em definitivo em 2 (dois) anos e 06 meses de reclusão e 90 (noventa) dias multa.”
Grifei e destaquei

Analisando a dosimetria ao norte exposta, entendo que nada há para se reformar, já que o magistrado julgador fundamento adequadamente e de forma proporcional as duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente em face do réu, já que comprovado, por tudo que foi trazido ao processo, que o denunciado chegou a efetuar um disparo de arma de fogo contra um dos policiais militares que tentaram revista-lo, sendo a pena base, no importe de 03 anos de reclusão, bastante adequada e justa para o delito cometido, além do que, o próprio juiz aplicou corretamente a atenuante da confissão ao caso, impondo a pena intermediária, assim como a pena final, somente um pouco acima do mínimo permitido para o tipo violado, estando a dosimetria ora guerreada devidamente em seus devidos termos legais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 04/12/2023